Tribunal: STF
Processo: ARE 1340298
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal do Estado de Sergipe, assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS REFERENTE AO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADI Nº. 4167. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS A TÍTULO DE IMPLEMENTAÇÃO RETROATIVA DO PISO NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA SUSTENTADA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO FUNDAMENTO PLAUSÍVEL À REFORMA DA SENTENÇA ATACADA. ALTERNATIVAS LEGAIS EXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    1. Recurso tempestivo e preparo dispensado, por se tratar de Fazenda Pública, nos moldes do disposto no art. 1007, §1º do CPC. 
    2. Inicialmente, no que pertine ao benefício da gratuidade de justiça impugnado pela parte recorrente, muito embora perfilhar o entendimento de que a presunção referida no art. 99, §3º, do CPC não é absoluta, não se vislumbra, nos presentes autos, qualquer evidência que venha a afastar sua aplicação. Ademais, insta frisar que, em se tratando de procedimento afeto aos Juizados Especiais, o art. 55 da Lei 9.099/95 apenas permite o pagamento de custas e honorários sucumbenciais pelo recorrente vencido e, tendo em vista que a autora não manejou recurso inominado, descabido o pagamento de ditas verbas. 
    3. A parte recorrente pretende a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pleitos autorais. Para tanto, sustenta a impossibilidade do pagamento de diferenças salariais porque tal providência acarretaria comprometimento das despesas com pessoal do Município, em afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. Aduz, ainda, ofensa aos Princípios da Separação de Poderes e da Legalidade. Afirma, por fim, que a parte autora tem vencimento básico superior ao piso nacional do magistério estabelecido pelo MEC. 
    4. A matéria aqui discutida já se encontra pacificada e sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal que, por ocasião do julgamento da ADI nº 4.167, decidiu que a matéria relativa ao Piso Nacional do Magistério é de implementação obrigatória pelos Estados e Municípios, confirmando-se a constitucionalidade da norma geral federal, Lei nº 11.738/2008, que fixou o piso salarial dos professores públicos da educação básica. Colaciono abaixo a ementa: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADESEXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008. (ADI 4167, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220- PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83). 
    5. Após, em sede de embargos de declaração, houve a modulação de efeitos pelo Pretório Excelso, que reconheceu a obrigatoriedade de todos os entes federados implementarem o piso nacional do magistério a contar de 27/04/2011, com efeitos erga omnes e eficácia vinculante para a Administração Pública e para as instâncias inferiores do Poder Judiciário. In verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPÓSITO MODIFICATIVO. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. AGRAVO REGIMENTAL. EFICÁCIA DAS DECISÕES PROFERIDAS EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE QUE FOREM OBJETO DE RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA DE OBJETO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. 1. A Lei 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data do julgamento de mérito desta ação direta de inconstitucionalidade e em que declarada a constitucionalidade do piso dos professores da educação básica. Aplicação do art. 27 da Lei 9.868/2001. 2. Não cabe estender o prazo de adaptação fixado pela lei, nem fixar regras específicas de reforço do custeio devido pela União. Matéria que deve ser apresentada a tempo e modo próprios aos órgãos competentes. 3. Correções de erros materiais. 4. O amicus curie não tem legitimidade para interpor recurso de embargos de declaração. Embargos de declaração opostos pelo Sindifort não conhecidos. 5. Com o julgamento dos recursos de embargos de declaração, o agravo regimental interposto da parte declaratória do despacho que abriu vista dos autos à União e ao Congresso Nacional perdeu seu objeto. Recursos de embargos de declaração interpostos pelos Estados do Rio Grande do Sul, Ceará, Santa Catarina e Mato Grosso parcialmente acolhidos para (1) correção do erro material constante na ementa, para que a expressão “ensino médio” seja substituída por “educação básica”, e que a ata de julgamento seja modificada, para registrar que a “ação direta de inconstitucionalidade não foi conhecida quanto aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008, por perda superveniente de seu objeto, e, na parte conhecida, ela foi julgada improcedente”, (2) bem como para estabelecer que a Lei 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011. Agravo regimental interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul que se julga prejudicado, por perda superveniente de seu objeto. (ADI 4167 ED, rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, j. 27/02/2013, acórdão eletrônico DJe-199 divulgado 08-10-2013 publicado 09-10-2013). 
    6. Dessa forma, conforme estabelecido no julgamento da referida ADI, a partir de 27/04/2011, o piso nacional do Magistério previsto na Lei nº 11.738/08 deve ser observado pelos Estados e Municípios, independentemente de lei específica regulamentadora, compreendendo-se por “piso” o vencimento básico dos docentes. 
    7. Os reajustes, cumpre registrar, foram objeto de regulamentação municipal. À vista das tabelas que funcionam como apêndices das Leis Municipais nº 007/2013 (fl. 94), 001/2014 (fl. 91), 22/2015 (fl.88), verifica-se que estas foram atualizando o vencimento base da carreira de acordo com o reajuste conferido anualmente ao piso salarial nacional do Magistério Público, na tentativa de sempre equiparar os valores, não se tratando de simples reajuste anual concedido pelo ente público municipal, e sim de complementação de valores abaixo do piso nacional.
    8. Da análise das fichas financeiras acostadas às fls. 28 a 35, verifica-se que a municipalidade apenas implementou os referidos aumentos após a vigência da referida lei, do que se depreende a necessidade de retroatividade dos reajustes implementados pela legislação local a partir do mês de janeiro de cada ano, nos moldes do artigo 5º da lei nº 11.738/2008. No caso concreto, então, seria de rigor que o Município recorrente pagasse aos seus servidores o piso nacional do magistério, o qual teria o mês de janeiro como data base de revisão anual dos salários da categoria. 
    9. Quanto à impossibilidade financeira do município em efetuar o pagamento determinado na sentença combatida, registro que tal alegação não constitui justificativa plausível para a recusa ao cumprimento da obrigação legal, tampouco como fundamento plausível à reforma da sentença atacada, haja vista que o ente possui a alternativa prevista no art. 169, § 3º, da Constituição Federal para redução de suas despesas, além do que o artigo 4º da lei nº 11.738/2008 estabelece o dever da União de complementar o valor do piso caso o ente federativo não tenha disponibilidade orçamentária.
    10. Da mesma forma, não há que se falar em ofensa aos princípios da legalidade e da separação de poderes, porque, in casu, o Poder Judiciário, ao determinar o pagamento retroativo das diferenças salariais, está apenas garantindo a aplicação da legislação municipal, obedecida a retroação prevista no artigo 5º da Lei n.º 11.738/2008. 
    11. Nesse mesmo sentido, já decidiu esta Turma Recursal: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE INDIAROBA. AÇÃO DE COBRANÇA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADI Nº. 4167. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS A TÍTULO DE IMPLEMENTAÇÃO RETROATIVA DO PISONACIONAL. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Recurso Inominado nº 201601011688 nº único0011635-82.2016.8.25.9010 - Turma Recursal do Estado de Sergipe, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Isabela Sampaio Alves - Julgado em 30/10/2017). RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE INDIAROBA. AÇÃO DE COBRANÇA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADI Nº. 4167. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS A TÍTULO DE IMPLEMENTAÇÃO RETROATIVA DO PISO NACIONAL. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (Recurso Inominado nº 201701002103 nº único0002104-35.2017.8.25.9010 - Turma Recursal do Estado de Sergipe, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Isabela Sampaio Alves - Julgado em 30/10/2017). RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. MAGISTÉRIO. DESCUMPRIMENTO PELO MUNICÍPIO DE INDIAROBA EM RELAÇÃO À RETROATIVIDADE DO REAJUSTE DO PISO SALARIAL. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 11738/2008 CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI DECLARADA PELO STF NA ADI 4167. VINCULAÇÃO DE TODOS OS ENTES FEDERADOS. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Recurso Inominado nº 201701007546 nº único 0007573-62.2017.8.25.9010 - Turma Recursal do Estado de Sergipe, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Camila da Costa Pedrosa Ferreira - Julgado em 24/10/2017) 
    12. Desse modo, diante das peculiaridades do caso apresentado, constata-se que não há argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, tendo o referido decisum sido prolatado de acordo com as provas existentes nos autos, não merecendo qualquer reparo, razão pela qual subscreve-se os seus fundamentos, chamando-os à colação como parte integrante deste voto, confirmando a sentença nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95. 
    13. Ante o exposto, voto no sentido CONHECER do Recurso Inominado, mas para lhe NEGAR PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos. 
    14. Sem custas. Outrossim, devidos pela parte recorrente o pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor do valor da condenação atualizado, na forma do art. 55, 2ª parte, da Lei nº 9.099/1995, subsidiariamente aplicado ao rito do Juizado da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 169 da CF. 
    O recurso extraordinário não deve ser provido. 
    De início, observo que a decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada com a jurisprudência desta Corte, que, ao julgar a ADI 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, declarou a constitucionalidade da Lei federal nº 11.738/2008, que estabeleceu o piso nacional dos professores da educação básica. Veja-se a ementa do julgado: 
    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 
    1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 
    2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 
    3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.”
    No caso, o Tribunal de origem entendeu que o Município recorrente implementou tardiamente os reajustes do piso nacional do magistério, havendo diferenças remuneratórias a serem pagas. Dissentir desse entendimento exigiria a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Piso salarial profissional nacional. Magistério público da Educação Básica. Constitucionalidade da Lei 11.738/2008. Acórdão impugnado em sintonia com a jurisprudência desta Corte. 4. Cálculo do vencimento básico. Descumprimento do piso. 5. Matéria infraconstitucional. Reexame de legislação local e do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (RE n. 1.187.534-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPRETAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 3.673/1991. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. A suposta ofensa aos postulados constitucionais somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Tendo a Corte Regional dirimido a lide com espeque em interpretação de legislação municipal, incide, na espécie, o óbice da Súmula 280/STF: “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Agravo conhecido e não provido.” (ARE 713.219-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber) 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se. 
     Brasília, 10 de setembro de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator